Tribunal: TJSP
Processo: 0128077-43.2008.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico - Pedido formulado pela autora – Pessoa jurídica - Incorporadora de empreendimentos imobiliários - Indeferimento – Ausente comprovação de insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e emolumentos – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário – Ademais, mesmo nos casos em que a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico - Pedido formulado pela autora – Pessoa jurídica - Incorporadora de empreendimentos imobiliários - Indeferimento – Ausente comprovação de insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e emolumentos – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário – Ademais, mesmo nos casos em que a sociedade se encontra em recuperação judicial, o fato, por si só, não serve para justificar o deferimento do favor legal, diante inexistência de presunção de hipossuficiência econômica - Decisão mantida – AGRAVO INTERNO NÃO provido.